Tribunal: TCU
Processo: 000.850/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4627/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 000.850/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaelson de Castro Jatoba Neto (XXX.702.624-XX); Bruno Henrique Uchoa da Silva Gomes (XXX.625.775-XX); Camila Antunes de Carvalho Casado (XXX.641.564-XX); Danilo Cesar Oliveira de Cerqueira (XXX.729.824-XX); Denise Lages Vieira da Silva (XXX.070.864-XX); Eric Ferreira de Oliveira (XXX.523.134-XX); Iara Barros Valentim (XXX.601.404-XX); Jorge Luiz Araujo Rocha (XXX.174.264-XX); Vanessa Lucia da Silva (XXX.147.634-XX); Victor Souza Sgarbi (XXX.565.754-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.